Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715189-42.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI DE MORAIS APELADO: SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a preliminar de preclusão temporal suscitada em Contrarrazões e sobre preclusão lógica, tendo em vista que requereu a gratuidade judiciária, contudo recolheu o preparo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator